Tribunal: STF
Processo: AI 584789
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
LOCAL. SÚMULA N. 280. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      A controvérsia foi decidida com fundamento na
legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
         Agravo
 regimental a que se nega provimento.